Tribunal: STF
Processo: RHC 178150
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO NÃO VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.
    2. Conforme a Súmula 545 desta Corte, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.  No caso em apreço, verificou-se que a confissão espontânea  não foi valorada na formação do juízo condenatório, diante da existência de outros elementos suficientes para embasar a condenação, não havendo falar em reforma da decisão.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 496.006-AgRg/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja reconhecida a “(...) confissão espontânea, com a consequente compensação com a agravante da reincidência”.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à pretensão deduzida neste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO UTILIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA 545/STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a presente causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte recorrente, valendo transcrever, no ponto, fragmento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que acolho como razão de decidir:
    “A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada na sentença (fls. 161/165), ‘verbis’:
    ‘Na fase extrajudicial (f. 19-20), o réu(é)(s) admitiu a prática delitiva, dizendo que ‘há aproximadamente três meses passou a traficar drogas’, remetendo-as para o interior do presídio de Segurança Máxima desta Capital, sendo que lucra em média R$ 300,00 (trezentos reais) por cada quilo que ‘consegue arremessar’.
    Disse, ainda, que há aproximadamente 15 dias contratou o menor (…) para ‘trabalhar no tráfico’, pois se encontrava com o joelho machucado e não conseguia ‘fazer o corre’ (f. 19-20). 
    Por sua vez, em juízo (f. 121), o réu(é)(s) modificou sua versão, passando a negar o delito. Disse que a droga não lhe pertencia, tampouco a residência onde a substância ilícita fora encontrada; alega que foi ao imóvel para ‘buscar umas meninas’; estava acompanhado de dois indivíduos, que encontrou no ‘bar’; ocasião que sofreu a abordagem policial.
    […] 
    De igual forma, não merece o(a)(s) réu(é)(s) a aplicação da atenuante da confissão espontânea,  posto que se retratou integralmente em Juízo, passando a negar inclusive a posse da droga e não poderia negar a confissão e ao mesmo tempo pretender beneficiar-se dela. Ainda, a confissão extrajudicial não é a base probatória para a condenação no caso, havendo testemunhas e outros elementos que forneceram provas para a procedência da denúncia; porque o benefício legal da diminuição da reprimenda pressupõe que o acusado forneça ao Magistrado a convicção irrefutável de que praticou o delito, o que não ocorreu com a retratação.’
    6. O tribunal de origem apontou, a fl. 279, que, ‘apesar do apelante ter confessado a prática delitiva, por ocasião de seu depoimento na fase policial, esta não foi valorada pelo juiz na formação do juízo condenatório’.
    7. Por fim, o STJ concluiu, a fl. 346, que ‘a confissão espontânea não foi valorada na formação do juízo condenatório, diante da existência de outros elementos suficientes para embasar a condenação, não havendo falar em reforma da decisão, conforme a Súmula 545 desta Corte’.
    …...................................................................................................
    9. Na hipótese dos autos, a confissão do agente, como realizada, não foi determinante para a condenação, que foi baseada em elementos outros constantes dos autos.
    10. Destacada pela instância ordinária a inexistência  de confissão espontânea, torna-se inviável, em sede de ‘habeas corpus’, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 120.992/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6/5/2014).” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade jurídico-constitucional tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional  a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório,  da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende destacar, por relevante, que esse pronunciamento da douta Procuradoria-Geral da República tem o beneplácito da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (HC 72.722/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 73.741/MG, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 118.375/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), cabendo referir, por expressivos desse entendimento, os seguintes julgados:
    “(...) – Não se beneficia da circunstância atenuante obrigatória da confissão espontânea o acusado que desta se retrata em juízo. A retratação judicial da anterior confissão efetuada perante a Polícia Judiciária obsta a invocação e a aplicação da circunstância atenuante referida no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.”
    (HC 69.188/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “’HABEAS CORPUS’. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
    O acusado que, embora na fase policial tenha confessado a autoria do delito, não a confirma em juízo, esquivando-se sob a alegação de que não se recordava do ocorrido em virtude de embriaguez, não pode ser beneficiado com a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 
    ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 70.376/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
    “(...) II – A retratação judicial da confissão realizada na fase policial fulmina a pretensão de se aplicar a atenuante inscrita no artigo 65-III-’d’, do C.P.. Precedentes do S.T.F..
    Ordem denegada.”
    (HC 70.442/RJ, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – CRIME DE LATROCÍNIO –  PEQUENA EXASPERAÇÃO PENAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE A DECRETOU – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NA FIXAÇÃO DA PENA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RETRATAÇÃO, EM JUÍZO, DA CONFISSÃO POLICIAL – COMPROVADA INSINCERIDADE DO CONFITENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO INDEFERIDO.
    – A circunstância atenuante da confissão espontânea, a que se refere o art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, descaracteriza-se, tornando-se inaplicável, se sobrevém retratação da própria confissão (RTJ 146/210) ou, então, se se evidencia a insinceridade do confitente (RTJ 141/534). Precedentes.”
    (HC 71.064/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “(...) 5. A retratação, em juízo, da confissão espontânea havida na fase do inquérito policial torna inaplicável a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘a’, do Código Penal.”
    (HC 74.165/RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    Esse mesmo entendimento, vale enfatizar, reflete-se, por igual, no magistério da doutrina, como resulta claro da lição de CELSO DELMANTO (“Código Penal Comentado”, atualizado e ampliado por Roberto Delmanto, p. 107, 3ª ed., 1991, Renovar):
    “Antes da reforma penal de 84, esta atenuante exigia, como requisito, que a confissão fosse referente a delito cuja autoria era ignorada ou atribuída a outrem. Agora, foi dispensado esse requisito. Basta para a atenuante a simples confissão da autoria.  Tal confissão deve ser espontânea, embora não se exija a voluntariedade. A lei apenas quer que a confissão seja espontânea, não havendo razão legal alguma para exigir-se que ela seja resultante de ‘arrependimento’ do agente. Ainda que este confesse, até mesmo movido pelo único propósito de vir a beneficiar-se, no futuro, com a atenuante, ela não pode deixar de ser reconhecida se houver espontânea confissão de autoria. Pode ocorrer tanto na fase policial como em juízo,  mas não valerá como atenuante, se confessou no inquérito,  e depois se retratou em juízo.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão ora recorrida ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator